Tribunal: TJSP
Processo: 2051351-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. TUTELA DE ANTECIPADA NÃO CONCEDIDA.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência recursal dos autores em relação à decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada que visava a imediata instalação da rede primária e o fornecimento de energia elétrica no imóvel dos agravantes, sob pena de multa diária.
2.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. TUTELA DE ANTECIPADA NÃO CONCEDIDA.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência recursal dos autores em relação à decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada que visava a imediata instalação da rede primária e o fornecimento de energia elétrica no imóvel dos agravantes, sob pena de multa diária.
2. TUTELA DE URGÊNCIA. Incabível. Necessidade de ampliação da instrução probatória. Argumentos que não conduzem ao imediato juízo de plausibilidade do direito alegado pelos agravantes. Ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15. Argumentos que não conduzem ao imediato juízo de plausibilidade do direito alegado pelos agravantes, considerando que o posicionamento da concessionária agravada – a princípio -, está embasado nos arts. 480 e 481 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021. Possível prejuízo à agravada na execução imediata sem contrapartida financeira. Eventual ressarcimento que se mostraria inviável ou excessivamente oneroso.
3. RECURSO DESPROVIDO.